Tribunal: TJMT
Processo: 1017681-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017681-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VALDIR MARIANO - CPF: 029.371.421-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 044.580.731-84 (VÍTIMA), ANDREINA PEREIRA EVERTON - CPF: 062.523.571-11 (VÍTIMA), ELISANDRA SOARES MACHADO - CPF: 000.195.351-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, DANO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E VIAS DE FATO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O EFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– TESE PREJUDICADA – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNTIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A conclusão do inquérito policial, com o oferecimento e recebimento da denúncia, tornam superado qualquer alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

2. Estando devidamente, preenchidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não se pode confundir com a pena que possa ser imposta na sentença da ação penal, por serem de natureza diversa.

3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, a necessidade de se garantir a ordem pública.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VALDIR MARIANO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, em 01/06/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes tipificados nos art. 147, art. 163, art. 215-A, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei nº 3.688/41.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; II) as somas das penas máximas dos crimes imputados não chegam a 04 (quatro) anos.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 223149155 ao ID n. 223149160).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 223603687).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 224572163).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, nesta extensão, pela denegação da ordem (ID n. 224783165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Valdir Mariano, que teve sua prisão preventiva decretada, em 01/06/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes tipificados nos art. 147, art. 163, art. 215-A, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei nº 3.688/41.

De proêmio, quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, nota-se que a tese se encontra prejudicada, posto que, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nos
Autos da Ação Penal nº 1001869-37.2024.8.11.0008,
a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, recebeu a denúncia ofertada pelo
Parquet
, bem como, determinou a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Portanto, nesta parte,
julgo extinto
o presente feito, sem a resolução do mérito, pela perda de seu objeto.

De outro
norte
, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001835-62.2024.8.11.0008 que a Juíza Plantonista da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dra. Edna
Ederli
Coutinho
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há ofumus
comissi
delicti(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelas provas colacionadas aos autos. (...) Pelos relatos acima transcritos e do que mais consta dos autos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar defumus
comissi
delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja; a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face das ameaças e atos praticados pelo custodiado.

Isso porque, muito embora não tenha antecedentes criminais, o custodiado teria agredido fisicamente a vítima Carlos, segurando-o pela gola da jaqueta, dando-lhe empurrões e ainda obrigando-o a lhe darR$ 25,00 em moeda corrente; além de ameaçar outras pessoas que se encontravam no estabelecimento; dizendo que estava armado e que era faccionado, que caso chamassem a polícia sofreriam represálias; bem ainda molestou a vítima
Andreína
, que está gravida, passando a mão em sua barriga e por várias outras vezes tentou passar a mão no corpo dela, sempre dizendo que estaria armado e era faccionado.
A reforçar a gravidade dos fatos e demonstrar a necessidade da cautelar para resguardar a ordem pública,
foi localizado em sua carteira um registro de arma de fogo em seu nome, tipo rifle, semiautomático, CBCCALIBRE .22 N° ESK4344201
, o que indica que possivelmente possui essa arma de fogo, e ainda consta que durante o encaminhamento do suspeito para o camburão, desferiu diversos chutes contra o camburão da viatura, amassando e quebrando toda a estrutura; e, por fim, no trajeto para a delegacia civil, ameaçou e tentou intimidar os policiais dizendo que caso não liberassem ele, iria os "acusar de tortura e agressão",
Com dito, frise-se, que pelos depoimentos prestados pelas testemunhas/vítimas, foi encontrado com o custodiado um registro de arma de fogo, a qual, inclusive, ainda não foi localizada, o que reforça a necessidade da prisão cautelar.
Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública.”
(negritei).

Como visto, encontra-se fundamentado o decreto prisional do paciente, porquanto a Douta Magistrada de primeiro grau, na audiência de custódia fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados pelo paciente, bem como, pelo seu
modus operandi
, com agressões a diversas vítimas.

Outrossim, é insustentável falar em violação do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em eventual sentença condenatória, por serem de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Por fim, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelar, uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VALDIR MARIANO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024